Tribunal: STF
Processo: SS 5733
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, com o intuito de sustar os efeitos de decisão liminar proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003158-10.2025.8.26.0539. A referida decisão determinou que o ente municipal providenciasse à impetrante o tratamento cirúrgico indicado pelo médico assistente, no prazo de até 10 (dez) dias corridos.
Contra esse decisum, o Município interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em decisão monocrática, o Desembargador Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante. É contra essa decisão que se volta o presente pedido de contracautela.
Sustenta o requerente que a decisão impugnada acarreta grave lesão à ordem administrativa, à economia pública e à saúde pública, ao impor ao ente municipal obrigação incompatível com a repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, uma vez que o procedimento determinado se enquadra no âmbito da média ou alta complexidade, cuja execução e custeio não lhe competem. Aduz, ainda, que o corpo clínico municipal apontou riscos relevantes à vida da paciente decorrentes da realização da cirurgia, especialmente em razão de sua idade e condição clínica, advertências que teriam sido desconsideradas pelas instâncias ordinárias.
Argumenta, também, que inexistiu ato administrativo concreto da autoridade municipal que pudesse caracterizar ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão do mandado de segurança, afastando, por conseguinte, a própria configuração de autoridade coatora. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral (RE nº 855.178/SE), no sentido de que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das decisões conforme as regras de hierarquização e descentralização do SUS, bem como determinar eventual ressarcimento entre os entes.
Requer, ao final, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico e o sequestro de verbas públicas, até o julgamento final do presente pedido e dos recursos pendentes.
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No presente caso, impugna-se precisamente a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a liminar concedida em primeiro grau no mandado de segurança. Nesse contexto, ainda que a Presidência desta Corte viesse a suspender os efeitos da decisão ora atacada, a situação jurídica do requerente permaneceria inalterada, uma vez que a liminar deferida pelo juízo de origem continuaria plenamente eficaz.
Na realidade, a medida de contracautela busca atingir diretamente a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contudo, contra esse provimento não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para conhecer do pedido de suspensão formulado. Nesse sentido: 
"Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu pedido de suspensão de tutela provisória. 2. A medida de contracautela impugna ato de indeferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 3. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. III. Razões de decidir 4. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender. 5. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. 6. O pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário. Daí se extrai a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a medida de contracautela. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo interno a que se nega provimento." (STP 1072-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12.06.205, grifei).
Demais disso, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória que determinou que o ente municipal promova o fornecimento do tratamento cirúrgico indicado à impetrante, nos exatos termos prescritos pelo médico assistente, no prazo máximo de dez dias corridos. No entanto, o Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP não demonstrou a existência de risco iminente de grave lesão à ordem jurídica, administrativa, à segurança, à economia ou à saúde públicas.
Com efeito, ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:
"Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Trikafta. Tratamento de Fibrose cística. Fármaco registrado na Anvisa. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa para o tratamento da enfermidade que acomete a interessada. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Suspensão denegada." (STP 921, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19.12.2022)
No caso dos autos, o Município não indicou o valor que seria despendido com o procedimento, tampouco comprovou insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas. Limitou-se a afirmar que “o risco à ordem e à economia do município é evidente, independente do valor do tratamento, haja vista a falta de estrutura decorrente da própria competência estabelecida pelo Ministério da Saúde e atribuída ao ente municipal" (eDOC 1, p. 9). Tal argumento, contudo, não se mostra suficiente para demonstrar o alegado impacto financeiro, nem o risco de grave lesão à economia pública ou de desorganização das finanças municipais a ponto de comprometer a execução de outras políticas públicas.
A alegada lesão à ordem, à economia e à saúde públicas deve ser concreta, e não hipotética. Não há elementos que permitam aferir a real capacidade econômica do Município ou o custo efetivo do tratamento essencial à parte interessada.
Portanto, nessa seara específica, ao examinar apenas os aspectos relacionados à presença dos requisitos autorizadores previstos nas normas de regência, impõe-se a rejeição da medida de contracautela, diante da ausência de demonstração de lesão à ordem e à economia públicas.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente